Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708772-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO DE AMORIM IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a desistência do mandado de segurança, nos termos do pedido de ID 24963650, e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora